Tribunal: TJDFT
Processo: 0027714-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ATO DECISÓRIO PROFERIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO. RECURSO ADMITIDO. FUNGIBILIDADE ENTRE APELAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE VÁRIOS NEGÓCIOS JURÍDICOS POR MEIO DE UM ÚNICO INSTRUMENTO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese pretende-se que seja avaliada a possibilidade de veiculação de várias transações, envolvendo diferentes relações jurídicas, por meio de um único instrumento negocial.
2. É inadmissível a prolação de sentença no caso versado nos presentes autos, pois o mérito da demanda já foi anteriormente decidido. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade processual, no entanto, deve ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade recursal, com o subsequente conhceimento do recurso.
3. A transação consiste em negócio jurídico bilateral, oneroso e comutativo, que requer, portanto, recíprocas concessões das partes e se refere restritamente a interesses disponíveis e patrimoniais dos sujeitos envolvidos (art. 840, e seguintes, do Código Civil). 3.1. O instrumento negocial em exame constitui forma especial e essencial para o cumprimento de uma certa atribuição, pretensão, ou mesmo a um direito subjetivo, mediante autorização e/ou outorga de representação. 3.3. O mesmo instrumento pode servir como suporte para formalizar mais de uma transação. Nesse caso, cada uma das transações deve ter sua homologação avaliada pelo respectivo Juízo natural, ainda que o mesmo instrumento seja empregado para veicular o requerimento de homologação aos diferentes Juízos competentes.
4. Recurso conhecido e provido.